Tribunal: TJDFT
Processo: 0727242-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PROFISSIONAL INTEGRANTE DO QUADRO DE SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que manteve a nomeação de médico integrante do quadro de profissionais do ente público distrital, para atuar como assistente do juízo na condição de perito, desta vez por indicação do juízo – e não do Distrito Federal.
2. Conquanto esta Corte tenha, em julgado anterior, se limitado a isentar o Distrito Federal da obrigação de indicar um médico do seu quadro de profissionais para auxiliar o juízo como perito judicial, o aresto encontra-se lastreado no risco de interferência e imparcialidade decorrente de inconteste relação jurídica, existente entre uma das partes (ente público) e o médico indicado como auxiliar do juízo.
3. Conforme disposto no artigo 156 do Código de Processo Civil, os peritos podem ser livremente nomeados pelo juízo – quando não constituído o cadastro de profissionais e órgãos técnicos ou científicos pelo Tribunal – desde que o múnus recaia sobre profissional comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia. Todavia, não se deve olvidar que o aludido diploma processual, em seu artigo 148, estende aos auxiliares do juízo as hipóteses de impedimentos e suspeições previstas em relação aos magistrados.
4. Considerando que as situações de impedimento exprimem presunção de imparcialidade baseada em causas objetivas, tem-se como razoável o enquadramento da relação jurídica existente entre o perito indicado pelo juízo e o Distrito Federal como hipótese para afastamento do profissional, sobretudo porque, no caso em exame, a prova técnica cuja produção é pretendida tem por objeto apurar se a agravada pode assumir uma das vagas de concurso público para órgão vinculado ao ente distrital.
5. Nos termos do artigo 30, inciso VI, do Código de Ética Profissional e Disciplinar, editado pelo Conselho Nacional de Peritos Judiciais, deve se declarar impedido o perito que “tiver mantido, nos últimos cinco anos, ou mantenha com alguma das partes ou seus procuradores, relação de trabalho como empregado, administrador ou colaborador assalariado”.
6. Recurso conhecido e provido.